Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APROXIMAÇÃO INTENCIONAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva passou a ser considerada a última razão, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível.

2. Se, apesar da notícia de descumprimento das medidas protetivas, as informações constantes nos autos apontam para uma aproximação intencional da vítima que se deslocou para a residência do réu e de seus parentes, não havendo comprovação de que a conduta do paciente possa gerar à ofendida risco maior à sua integridade psíquica ou física, fica afastada a justificativa para a decretação da prisão.

3. Como os fatos imputados ao paciente não extrapolaram a gravidade abstrata, o contexto fático dos autos indica que a prisão preventiva do paciente é desproporcional.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.